Tribunal: TJMT
Processo: 1001943-23.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001943-23.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TIAGO LUIZ INACIO DE LIMA - CPF: 038.892.871-90 (RECORRENTE), VANIA MARTINS - CPF: 038.372.781-23 (ADVOGADO), GEOVANI PEDROSO DOS SANTOS - CPF: 062.225.671-85 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001943-23.2019.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

TIAGO LUIZ INACIO DE LIMA

Recorrido(s):

GEOVANI PEDROSO DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AGRESSÃO FÍSICA – TRATAMENTO POR SEQUELAS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA NEGANDO OS FATOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual foi julgada parcialmente procedente, condenando o Reclamado ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por entender pela comprovação dos fatos narrados pelo Autor de que em 26/05/2016 houve uma agressão física que partiu do Reclamado, sendo que o Autor ficou com sequelas e teve gastos com tratamento não amparado pelo suposto agressor o Reclamado/Recorrente.

A Recorrente se insurge contra a sentença alegando que houve cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença, sustentando que não requereu o julgamento antecipado da lide, tendo ainda se manifestado pela designação de audiência de instrução. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar a demanda improcedente, negando as agressões alegadas pelo Autor na inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A demanda versa sobre agressão física que teria partido do Reclamado contra o Reclamante, de onde na época dos fatos possuíam um relacionamento afetivo.

Afirma o Recorrente que não praticou as agressões da qual é acusado na inicial, requerendo audiência de instrução e julgamento.

Ocorre que, mesmo havendo pedido expresso para que fosse designada audiência de instrução e julgamento, afim de que fossem ouvidas testemunhas, o Magistrado de primeira instância julgou antecipadamente a lide, julgando parcialmente procedente a ação.

Portanto, diante dos fatos narrados pelo Autor, bem como, pela negativa do Reclamado e manifesto requerimento de audiência de instrução e julgamento, a sentença deve ser anulada.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem tem o direito.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Por fim, importante frisar que os fatos narrados de agressão ocorreram em 26/05/2016, sendo que a presente ação somente foi ajuizada em 05/09/2019, estando em tese prescrito o direito do Autor. Porém, por se tratar de direito disponível, dada à nova redação do artigo 485 e §§ do Código de Processo Civil, a prescrição não pode mais ser reconhecida de ofício pelo juiz, de onde as partes deverão se manifestar no feito com o retorno dos autos acerca do artigo 206, §3°, V do CC.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, bem como, que se manifestem acerca da prescrição nos termos do art. 206, §3, V do CC, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020